Tribunal: TJDFT
Processo: 0732694-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732694-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BTR BRASILIA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME, MAIKO DOUGLAS ALVES FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução no 0745691-21.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Eis a r. decisão agravada: “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 238060920), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Ante a ausência de indicação de bens penhoráveis, mantenha-se o feito suspenso (ID 241762335).” A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de perspectiva de êxito da medida, considerando que a pesquisa anterior resultou infrutífera e que a operacionalização da funcionalidade “teimosinha” demanda esforço desproporcional diante do acervo processual e da limitação de pessoal da serventia judicial. O agravante insurge-se contra tal entendimento, sustentando que “A negativa do pedido com base em tal premissa não pode ser admitida, uma vez que contraria o princípio de que a execução se faz no interesse do credor, bem como que a pesquisa solicitada tem maiores chances de retorno, e, portanto, de satisfação da execução”. Acrescenta ainda que “Não há qualquer exigência de se demonstrar a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. E, tampouco, o fato de já terem sido utilizadas outras ferramentas disponíveis na busca de pesquisas é obstáculo para sua reiteração – nem mesmo o resultado obtido com a pesquisa SisbaJud anterior”. A fundamentação jurídica do recorrente repousa nos princípios da efetividade da jurisdição, da razoabilidade e da cooperação, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que reconhecem a possibilidade de reiteração de pesquisas patrimoniais por meio do SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, sem necessidade de demonstração de alteração da situação econômica do devedor. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e permitir a realização da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, com reiteração automática pelo prazo de 30 dias. Preparo no ID 74908894. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator